Tribunal: TCU
Processo: 032.048/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 6750/2023-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 030.384/2022-2

Inteiro teor:
Acórdão 1070/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.6.1 do Acórdão 6750/2023-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no item 1.6 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 19-20). 1. Processo TC- Processo 032.048/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Auditoria do SUS; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. informar ao Ministério da Saúde - Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) do teor deste acórdão; 1.6.2. apensar os presentes autos ao processo originador (TC 030.384/2022- 2), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020.